Tribunal: TJMT
Processo: 1025374-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025374-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO JOSE ALVES - CPF: 807.532.301-78 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ANDRE AVELINO DA CRUZ - CPF: 799.905.761-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 345.972.121-91 (APELADO), DIEGO CORREIA THEODORO - CPF: 732.396.661-20 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3o, DO CPC. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por devedor em face de sentença que rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual fundamentados em inadimplemento dos credores e nos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o acolhimento da alegação de excesso de execução sem o devido demonstrativo previsto no art. 917, §3o, do CPC; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para revisão contratual com base na teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

3.

A rejeição da alegação de excesso de execução é medida que se impõe quando ausente a planilha de cálculo detalhada, com valores discriminados e atualizados, conforme impõe o CPC. A mera juntada de recibos desconexos, sem correlação lógica e aritmética com o débito exequendo, não atende à exigência legal.

4.

A jurisprudência dominante estabelece que a pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a revisão contratual, exigindo-se a demonstração concreta do nexo causal entre o evento imprevisível e a onerosidade excessiva, bem como da obtenção de vantagem extrema pela parte adversa, o que não se comprovou nos autos.

5.

A alegação de modificação verbal do contrato, desacompanhada de prova robusta, tampouco se sustenta diante da exigência de instrumento formal para alteração de cláusulas contratuais pactuadas por escrito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição da pretensão.

2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a demonstração concreta de fato superveniente, nexo causal com a obrigação e onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025374-89.2023.8.11.0041

APELANTE:

MARCIO JOSE ALVES

APELADOS:

ANDRÉ AVELINO DA CRUZ e MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por MÁRCIO JOSÉ ALVES contra a r. sentença que
rejeitou
os embargos à execução quanto à alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §4o, I, c/c art. 330, §1o, II, do Código de Processo Civil, bem como
julgou improcedentes os demais pedidos
, notadamente os fundados na revisão contratual por quebra de boa-fé objetiva, aplicação da teoria da imprevisão e alegado inadimplemento dos credores.

A controvérsia originou-se de
execução de título extrajudicial
promovida por ANDRÉ AVELINO DA CRUZ e MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, com fundamento em contrato de compra e venda de terreno urbano firmado entre as partes no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), cuja inadimplência parcial deu ensejo ao ajuizamento dos embargos pelo ora apelante, que aduziu haver realizado pagamentos não contabilizados, além de pleitear a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas ou desproporcionais, invocando, para tanto, a crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19.

A sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT entendeu, em síntese, que a alegação de excesso de execução não veio acompanhada de planilha de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigido pelo §3o do art. 917 do CPC, razão pela qual foi rejeitada liminarmente. Quanto à pretensão revisional, considerou-se ausente a demonstração de fato extraordinário e imprevisível, bem como a ausência de prova robusta da alegada anuência dos exequentes à modificação verbal do contrato, julgando-se, pois, improcedente o pedido. Condenou-se o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o embargante/apelante interpõe o presente recurso, reiterando a tese de que houve adimplemento parcial substancial, sustentando que a apuração do débito depende de perícia técnica, e alegando que os credores atuaram com comportamento contraditório, de modo a atrair a aplicação das teorias da
surrectio
, da boa-fé objetiva e da imprevisão, esta última em virtude da crise sanitária que afetou sua atividade econômica.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença, com acolhimento dos embargos e revisão das cláusulas contratuais.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No que se refere à rejeição liminar do argumento de excesso de execução, a decisão de origem revela-se irretocável.

Isso porque, nos termos do art. 917, §3o e §4o, I, do CPC, a alegação de excesso exige que o embargante declare o valor que entende devido, instruindo a inicial com demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento dessa exigência acarreta a inadmissibilidade da matéria, salvo nas hipóteses excepcionais em que a verificação do excesso depender de perícia contábil, e desde que tal circunstância esteja devidamente demonstrada nos autos — o que, no presente caso, não ocorreu.

A planilha apresentada pelo embargante, sem qualquer subscrição técnica ou confrontação precisa com os valores executados, tampouco indica qual parcela do débito é incontroversa ou efetivamente quitada, sendo incapaz de substituir a exigência legal.

A ausência de correlação lógica e aritmética entre os recibos e a memória de cálculo do exequente impede o reconhecimento do excesso de execução, cuja apuração, reitere-se, recai sobre o ônus do executado, conforme art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE FORMAL DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO PARA COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME .1. Apelação cível interposta por Iolanda Braga de Morais contra determinação contida na sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vespasiano, pela qual foram julgados improcedentes os embargos à execução opostos em face de Izabel Rodrigues da Silva, reconhecendo a validade do contrato particular de compra e venda de imóvel como título executivo extrajudicial e rejeitando a alegação de excesso de execução em razão do não fornecimento de planilha de cálculo demonstrando a origem da cobrança excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato particular de compra e venda de imóvel apresentado pelo exequente preenche os requisitos legais de título executivo extrajudicial, mesmo diante da alegação de parcialidade de testemunha; e (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução pela devedora embargante é válida, à luz da ausência de planilha discriminada de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O contrato particular de compra e venda de imóvel subscrito pelas partes e por duas testemunhas atende ao disposto no art. 784, III, do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. 4. A alegação de que uma das testemunhas possui vínculo de parentesco com o exequente não é suficiente, por si só, para infirmar a validade formal do título, especialmente quando ausente qualquer prova de prejuízo ou má-fé.
5. O exame do excesso de execução exige a apresentação de planilha de cálculo com valores atualizados e discriminados, conforme determina o art. 525, §§4o e 5o, do CPC, sendo incabível a anál ise da alegação sem tal demonstrativo. 6. Os recibos apresentados pela embargante não comprovam, de forma adequada, o alegado pagamento de parcelas referentes ao período executado, sendo insuficientes para reconhecer a existência de excessos.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato particular de compra e venda de imóvel assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, ainda que uma das testemunhas possua vínculo de parentesco com o exequente, desde que ausente prova de má-fé ou prejuízo.
2. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição da pretensão. 3. A ausência de correlação entre os valores alegadamente pagos e os efetivamente exigidos no período da execução inviabiliza o acolhimento da tese de pagamento parcial da dívida
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 525, §§4o e 5o; 784, III; 85, §§2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.348653-9/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, j. 03.10.2024, publ. 08.10.2024.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.142586-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025)

A fim de colocar uma pá de cal sobre o assunto, observa-se que o recorrente ao apresentar sua planilha, asseverou que “
em relação aos recibos, importa destacar que nem todos constam assinatura pelo recebedor, o que se explica pelo fato de que os Exequentes informaram ao Sr. Marcio que apenas a Sra. Maria Conceição poderia assina-los, pois o Sr. André Avelino seria analfabeto”.

Ora, como o apelante faz diversos pagamentos e não cobra a assinatura dos recibos.

No que concerne à revisão contratual fundada na teoria da imprevisão e na alegação de inadimplemento imputável aos exequentes, igualmente não prospera a insurgência.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a pandemia de COVID-19, embora fato notório e relevante, não gera automaticamente o direito à revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade direto entre o evento imprevisível e a onerosidade excessiva superveniente, acompanhada da prova de vantagem extrema auferida pela parte adversa, conforme exigem os arts. 478 e 479 do Código Civil.

Cito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO CONTRATUAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - CONTRATO ALEATÓRIO - ENTREGA FUTURA - SACAS DE CAFÉ - PANDEMIA COVID-19 - DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - AUSÊNCIA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INEXISTENTE - MANUTENÇÃO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial se sua produção era inútil e desnecessária. 2 . A revisão do contrato com fulcro na teoria da imprevisão exige a demonstração da superveniência de fato imprevisível que tenha gerado desproporção manifesta entre as obrigações das partes contratantes. 3. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas teorias da imprevisão (art. 317 do CC) e da onerosidade excessiva (art . 478 do CC), ambas, interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. 4. A relativização do princípio da pacta sunt servanda com fundamento nas teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva depende da demonstração concreta da desproporcionalidade entre as prestações contratuais, causadas pelo evento extraordinário e imprevisível. 5 . A excepcionalidade que autoriza a revisão do contrato aleatório por onerosidade excessiva se caracteriza pelo fato superveniente que extrapola a álea inerente ao contrato.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005312820228130281, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova documental idônea e inconteste que demonstre alteração substancial das bases econômicas do contrato ou conduta contraditória dos exequentes que caracterize a figura da
surrectio.

A alegada anuência verbal à dilação do prazo, veiculada por áudios descontextualizados, desacompanhados de instrumento formal ou comportamento reiterado e inequívoco dos credores, é manifestamente insuficiente para justificar a pretendida revisão do pacto.

Tampouco se comprova que o apelante tenha sido impedido de cumprir a obrigação por força maior, tratando-se de mera alegação genérica de dificuldades financeiras sem respaldo probatório concreto.

Portanto, revela-se acertada a conclusão do
juízo a quo,
que reconheceu a higidez do título executivo extrajudicial lastreado em contrato de compra e venda firmado por instrumento particular com observância das formalidades legais (art. 784, III, do CPC), e a inexistência de elementos aptos a infirmar sua força executiva.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025